Tribunal: TJDFT
Processo: 0731679-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA A EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – CEB. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA (ART. 786 do CCB/2002). APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, § 6o, DA CF/88). DANOS EM APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DO SEGURADO. PROVA TÉCNICA. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1. Ao efetuar o pagamento da indenização securitária aos seus segurados, a Seguradora se sub-roga, legalmente, em todos os direitos e ações que caberiam aos segurados/consumidores finais dos serviços de energia elétrica, contra a causadora do dano, inclusive, os de natureza consumerista, à conclusão do disciplinado no art. 786 do CCB/2002.

2. Embora se aplique a legislação consumerista nas relações entre o consumidor final e a Companhia Energética de Brasília – CEB, a referida empresa também está submetida às regras da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), à inteligência do preceituado pela teoria do diálogo das fontes.

3. O laudo técnico confeccionado por perito, na fase instrutória, aponta pela inexistência de causa imputável à ré pelos danos nos aparelhos eletrodomésticos dos consumidores, razão pela qual não restou comprovado o nexo causal entre o dano e eventual conduta da apelada.

4. Ausente o nexo de causalidade de que os danos causados ao segurado decorreram de falha na prestação dos serviços da CEB, nos termos da norma inscrita no artigo 373, inciso I, do CPC, o pedido de formulado pela seguradora em ação regressiva deve ser julgado improcedente.

5. RECURSO DESPROVIDO.